Tribunal: TJSP
Processo: 1047099-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da transação ou do valor referido no IPTU. Apuração da base de cálculo com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Eficácia

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da transação ou do valor referido no IPTU. Apuração da base de cálculo com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000 – Eficácia vinculante da tese fixada. Recurso não provido.